Tribunal: TJES
Processo: 5002400-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-68.2021.8.08.0000

EMBTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBDO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRA
ZO E

VALOR DA MULTA ESTABELECID
OS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir o prazo estabelecido pela julgadora
a quo
, valendo consignar que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o conserto do elevador se mostrou razoável, pois é este é um equipamento essencial para o cotidiano de um condomínio.

2.
Não obstante a agravante tenha alegado o excesso do valor arbitrado a título de multa diária, a quantia de R
$ 500,00 (quinhentos reais),
limitado a 60 (sessenta) dias/multa,
apenas será devida em caso de descumprimento da medida, não se mostrando desarrazoado em sede de cognição rarefeita, mesmo porque tal não se submete a coisa julgada,
podendo, por isso ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da
multa
ou, ainda, para suprimi-la.

3. Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002400-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOM JOBIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-68.2021.8.08.0000

EMBTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBDO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 2164803) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela provisória postulada pelo
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM
e, por conseguinte, determinou o reparo do elevador instalado neste último, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas depois da intimação.

Em suas razões recursais (ID 2316544), o embargante alega que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de reforma do prazo e do valor da multa estabelecidos para o cumprimento da tutela, mostrando-se imperiosa a sua complementação.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em razão da sua remoção desta c. 4º Câmara Cível em 16/12/2021, determinou a redistribuição do feito (ID 2449892).

O embargado apresentou contrarrazões (ID 2975132).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-68.2021.8.08.0000

EMBTE:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBDO:

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 2164803) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela provisória postulada pelo
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM
e, por conseguinte, determinou o reparo do elevador instalado neste último, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas depois da intimação.

Em suas razões recursais (ID 2316544), o embargante alega que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de reforma do prazo e do valor da multa estabelecidos para o cumprimento da tutela, mostrando-se imperiosa a sua complementação. Argumenta o embargante, no ponto,
“que beira o ridículo e o absurdo o condicionamento do cumprimento da liminar ao prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas, haja vista a numerosa quantidade de providências a serem tomadas, que, no prazo estabelecido entre as partes na proposta de reparo, levaria 30 dias para ser executada”
.

De fato, subsiste o inconformismo da embargante, porquanto apesar de constante da proemial recursal, a questão não restou apreciada no voto condutor do acórdão, proferido pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, razão pela qual, reconhecendo a existência de omissão, passo a saná-la.

Nada obstante,
após compulsar os autos, alcanço o entendimento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir o prazo estabelecido pela julgadora
a quo
, valendo consignar que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o conserto do elevador se mostrou razoável, pois é este é um equipamento essencial para o cotidiano de um condomínio.

Por fim, não obstante a agravante tenha alegado o excesso do valor arbitrado a título de multa diária, tal quantia apenas será devida em caso de descumprimento da medida, não se mostrando desarrazoado em sede de cognição rarefeita, mesmo porque tal não se submete a coisa julgada,
podendo, por isso ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da
multa
ou, ainda, para suprimi-la.

Nessa ordem de ideias, merece parcial provimento a pretensão aclaratória, a fim de sanar a omissão enfrentada, sem efeitos modificativos.

Diante do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para suprir a omissão existente no julgado quanto
prazo e o valor da multa estabelecidos para o cumprimento da tutela de urgência, sem efeitos modificativos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-68.2021.8.08.0000

EMBTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBDO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TOM JOBIM

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRA
ZO E

VALOR DA MULTA ESTABELECID
OS PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir o prazo estabelecido pela julgadora
a quo
, valendo consignar que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o conserto do elevador se mostrou razoável, pois é este é um equipamento essencial para o cotidiano de um condomínio.

2.
Não obstante a agravante tenha alegado o excesso do valor arbitrado a título de multa diária, a quantia de R
$ 500,00 (quinhentos reais),
limitado a 60 (sessenta) dias/multa,
apenas será devida em caso de descumprimento da medida, não se mostrando desarrazoado em sede de cognição rarefeita, mesmo porque tal não se submete a coisa julgada,
podendo, por isso ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da
multa
ou, ainda, para suprimi-la.

3. Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.